Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito de Família. Ação de Alimentos. Fixação da pensão alimentícia. Pedido de redução. Alegação de incapacidade financeira. Ausência de comprovação. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos ajuizada com base na Lei no 5.478/68, que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos devidos à menor em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo. O apelante, autônomo que exerce a profissão de pintor, pleiteia a redução da pensão para 20%, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o valor fixado.
II – Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de redução do valor da pensão alimentícia, com base na alegada incapacidade financeira do alimentante, diante de renda variável, despesas pessoais e existência de outro filho, em contraste com as necessidades presumidas da alimentanda menor de idade.
III – Razões de decidir: A pensão alimentícia deve ser fixada observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. As necessidades da menor são presumidas por sua idade, e não houve comprovação suficiente de alteração significativa nas possibilidades financeiras do genitor que justifique a redução pretendida. A condição de autônomo, a existência de outro filho ou os encargos pessoais não afastam o dever de sustento, tampouco demonstram incapacidade real para cumprir a obrigação já fixada. Ressalta-se que o valor fixado está dentro de parâmetros razoáveis e adequados à realidade fática dos autos. Assim, inexistindo elementos novos e relevantes que alterem o quadro avaliado na sentença, impõe-se a manutenção do quantum alimentício.
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que fixou a pensão alimentícia em 40% do salário-mínimo. A alegação de incapacidade financeira não restou comprovada de forma idônea, não sendo possível reduzir o valor fixado. Aplicação dos artigos 1.694, 1.695 e 1.699 do Código Civil. Majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça deferida.